Tribunal: TJSP
Processo: 2070656-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Legítima a penhora no rosto dos autos de outra ação ordinária, movida contra a agravante – Infrutíferas todas as tentativas para localização de bens passíveis de constrição – Ausência de indicação efetiva, pela devedora, de outros bens ou formas de quitar o débito - Penhora nos rosto dos autos que se delineia como a medida mais razoável, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Legítima a penhora no rosto dos autos de outra ação ordinária, movida contra a agravante – Infrutíferas todas as tentativas para localização de bens passíveis de constrição – Ausência de indicação efetiva, pela devedora, de outros bens ou formas de quitar o débito - Penhora nos rosto dos autos que se delineia como a medida mais razoável, no contexto do caso concreto – Inteligência do artigo 805, parágrafo único – Ausência de prova de que as atividades empresariais restarão prejudicadas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.